Tribunal: TJPA
Processo: 0836877-45.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0836877-45.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: HELOIZA SILVA DE SOUZA

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO D APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. COMPROVADO TEMPO NO MAGISTÉRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

1
.

A aposentadoria do professor está contida no artigo 56 da Lei n. 8.213/91, que assim disciplina:
"O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste Capítulo".

2.

N
a hipótese dos autos restou comprovado mediante parecer técnico emitido pela Secretaria de Educação, assim como pelas informações prestadas pela própria autoridade coatora, não apenas o exercício das funções de magistério, assim como, também, o período reconhecido ao tempo de atividade superior a 25 anos, conforme exigido pela legislação.

3.

Sentença confirmada

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em razão da sentença

proferida pelo douto juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança nº
0836877-45.2019.8.14.0301
impetrado
por
HELOIZA SILVA DE SOUZA
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, narram os autos que
a autora protocolizou em 04.02.2013, pedido de aposentadoria por tempo de contribuição junto à autarquia impetrada, contudo, decorrido todo esse tempo, a referida ainda não teria se pronunciado, em definitivo, sobre a concessão ou não do pedido formulado.

Afirmou não haver impedimentos à concessão da aposentadoria, apontando que o Parecer nº 57/2018 (ID. 3988264) referente ao processo nº 634549/2012, constando análise técnica do pedido, concluiu que a impetrante, ora sentenciada, preenche todos os requisitos para a aposentadoria voluntária com proventos integrais, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c o art. 40, §5º da CF.

Discorreu sobre as Leis Federais nº 9.784/99 e nº 8.213/91, a fim de que o IGEPREV, no prazo de 30 (dez) dias, concluísse o processo administrativo e proferisse decisão acerca do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de serviço à Impetrante.

O juízo de piso concedeu liminar para determinar ao presidente do instituto providências na análise do pedido administrativo da Impetrante e concessão de resposta quanto ao requerimento de aposentadoria.

Prestadas as informações, a autoridade coatora informou ter sido concluído o procedimento administrativo, sugerindo a aposentadoria da Impetrada.

Sentenciado o feito, foi confirmada a liminar anteriormente concedida.

Não havendo interposição de recurso voluntário, subiram os autos à esta instância por Remessa Necessária.

VOTO

Trata-se de r
emessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I do CPC/2015, cabendo a este Juízo analisar a necessidade de manutenção ou não da sentença em questão à luz do ordenamento jurídico vigente.

Pois bem.
Passo à análise das questões trazidas a julgamento.

A aposentadoria em contenda está contida no artigo 56 da Lei n. 8.213/91:

"Art. 56. O professor, após 30 (trinta) anos, e a professora, após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício em funções de magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço, com renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III deste Capítulo".

Vale frisar, nessa esteira, que a aposentadoria do professor é espécie de aposentadoria por tempo de contribuição que tem como requisito o exercício da função de magistério, e, desse modo, segue o regramento desse benefício, notadamente quanto à apuração do período básico de cálculo segundo as disposições da Lei n. 9.876/99 e à incidência do fator previdenciário no cálculo do salário-de-benefício.

Dessa maneira, a atividade de professor não é especial em si, para fins de seu enquadramento na espécie "aposentadoria especial" a que alude o art. 57 da Lei n. 8.213/91
(STJ, REsp 1.423.286-RS, Min. Humberto Martins, j. 20.8.2015, DJe de 1.9.2015)
.

No caso dos autos, com o fito de comprovar o exercício de atividade como professora, a impetrante juntou
Parecer nº 57/2018 (ID. 3988264) referente ao processo nº 634549/2012, constando análise técnica da Secretaria de Estado e Educação acerca do pedido.

No referido, consta a seguinte conclusão:

(...) concluímos que a servidora possui 63 anos de idade, na data do afastamento e pouco mais de 26 anos de tempo de serviço público e 25 anos, 7 meses e 25 dias na atividade em efetivo exercício na função de magistério. Preenchendo
os requisitos para a Aposentadoria Voluntária com proventos integrais, com base no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c o art. 40, §5º da CF.

Desta feita, o Parecer n° 57 de 2018, demonstra que não há impedimentos para aposentadoria da Sra. Heloiza Silva de Souza, e evidencia que o processo e requerimento da impetrante aptos à publicação da portaria de aposentadoria,

já se estende a mais de 6 anos de análise pelos órgãos administrativos do IGEPREV e da SEDUC.

Com efeito, a Lei nº 9.784/99, nos termos dos artigos 48, 49 e 50, § 1º, assim dispõe:

Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: (...) § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

Não obstante as informações prestadas em manifestação técnica, há de se ressaltar ainda que a própria autoridade coatora informou que a conclusão do procedimento administrativo se deu com a sugestão da aposentadoria da Impetrada.

Dessa forma, entendo que na hipótese dos autos restou comprovado não apenas o exercício das funções de magistério, assim como, também, o período reconhecido ao tempo de atividade superior a 25 anos, conforme exigido pela legislação.

Portanto, coaduno ao juízo de piso quanto a impetrante/sentenciada fazer jus à aposentadoria requerida, merecendo ser confirmada a decisão
a quo.

ANTE O EXPOSTO,
e na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO A SENTENÇA
A QUO
EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021